Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. BRIGA. LESÃO DECORRENTE DE AGRESSÃO FÍSICA. LEGÍTIMA DEFESA. ILICITUDE DA CONDUTA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA PELO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL OU COM FUNDAMENTO DA DEFESA. EXTINÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. CONDENAÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. AUTONOMIA DA VERBA SUCUMBENCIAL DA RECONVENÇÃO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (CC, art. 186).
2. No caso, a parte autora requer a indenização por danos morais e estéticos alegadamente decorrentes de agressão física praticada pelo réu contra o autor, após desentendimento entre as partes, ocorrido no apartamento em que coabitavam.
2.1. Além do dano sofrido, necessário fazer prova da conduta antijurídica causadora do prejuízo alegado, bem como do nexo de causalidade entre a conduta imputada à parte contrária e o dano. No presente caso, a parte autora não demonstrou a ilicitude do ato do demandado, ou seja, de que o réu deu início às agressões narradas na petição inicial ou de que excedeu dos meios necessários para repelir atual e injusta agressão contra si praticada pelo autor.
3. Não se desincumbido a parte autora da demonstração do fato constitutivo do seu direito indenizatório pleiteado (CPC, art. 373, I), impõe-se a improcedência da pretensão reparatória.
4. Conforme dispõe o art. 343 do CPC, a reconvenção deve guardar conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
4.1. “A exigência legal da conexão ou da comunhão dos fundamentos de defesa entre a ação principal e a reconvenção não se dá para a conveniência do réu-reconvinte, mas para performar técnica jurisdicional visando a celeridade e a segurança jurídica.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.747.480/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)
4.2. No caso, o pedido reconvencional funda-se na pretensão de indenização por danos morais que o réu aduz ter sofrido em razão do teor ofensivo de mensagens enviadas pelo autor a pessoas do seu convívio, meses após os fatos descritos na petição inicial originária, o que não guarda conexão com a lide principal, razão pela qual a reconvenção deve ser extinta sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
5. Os parâmetros de base de cálculo dos honorários sucumbenciais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC emergem em ordem sucessiva e subsidiária, adotando-se o valor da causa atualizado como base de cálculo quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico da demanda, tal qual a hipótese dos autos.
5.1. “A reconvenção, embora incidental, constitui ação autônoma em relação à principal, com pedidos e valor da causa próprios, de maneira que seus honorários foram corretamente fixados de forma independente da demanda originária.” (Acórdão 1724730, 07079030720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023).
6. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.